Tribunal: STF
Processo: MS 38764
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA PGR/MPU 104/2022. REGULAMENTAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. REFLEXOS NA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público da União - SINDIMPU, contra ato do Procurador-Geral da República consubstanciado na Portaria PGR/MPU nº 104/2022, que detalhou critérios para o Teste de Aptidão Física - TAF e seus reflexos na percepção da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, regulada pela Portaria PGR/MPU nº 61/2016.



    Sustenta o impetrante que o ato apontado como coator, ao condicionar o exercício das funções de segurança e o recebimento da GAS à aprovação no TAF, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que o teste de aptidão, da maneira como está sendo imposto, exige elevado grau de condicionamento físico e tem o objetivo de penalizar os servidores ocupantes do cargo de Técnico/Apoio Técnico Administrativo/Segurança Institucional e Transporte, chamados Agentes de Segurança Institucional (“ASI”) do MPU, que porventura venham a ser reprovados, pois existe a previsão de corte do pagamento da Gratificação de Atividade de Segurança — GAS e, até mesmo, a readaptação.



    Em amparo a sua pretensão, argumenta que a Portaria nº 104/2022 traz parâmetros muito superiores aos exigidos para outras carreiras de forças de segurança, consoante quadros comparativos e outros documentos anexados aos autos (doc. 3). 



    Afirma, ainda, o descumprimento do disposto no art. 28 da Lei n.° 13.316/2016, pois a Portaria nº 104/2022 teria sido editada sem a formalidade legalmente exigida de ouvir as entidades sindicais. Narra que a aplicação do TAF ocorre de forma açodada, pois “após o transcurso de 6 (seis) anos em que a Lei que autorizou a realização do TAF foi publicada, mas sem que nenhuma providência fosse adotada, a Autoridade coatora utiliza-se de Portaria para alterar substancialmente o ordenamento em apenas 3 (três) meses”.



    Justifica o pleito liminar aduzindo ilegalidade da portaria e a desproporcionalidade entre os critérios constantes no ato coator e as atribuições dos Agentes de Segurança Institucional do MPU. Alega a existência de periculum in mora diante do fato de que “o cronograma apresentado pela Subprocuradora Geral da República prevê que os testes começaram ser aplicados em menos de um mês, no dia 07 outubro deste ano”.



    Ao fim, o impetrante apresenta os seguintes requerimentos:



    “(a) seja conferida medida liminar inaudita altera parte, para se determinar a suspensão do Teste de Aptidão Física previsto pela Portaria PGR/MPU nº 104/2022. Corroborando a boa-fé do Impetrante no estrito dever de preservar os interesses de seus representados, a liminar pleiteada poderá estabelecer que, exauridos os vícios apontados nesta peça – notadamente a violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade prevista na Lei Federal - os TAFs poderão seguir seu curso;



    (b) seja determinada a notificação da autoridade coatora para prestar as informações de estilo;



    (c) ao final, deverá ser julgado integralmente procedente o presente mandado de segurança, com a finalidade de se reconhecer a existência dos vícios na Portaria atacada, apontados ao longo da impetração, determinando-lhes a nulidade caso não esses não sejam sanados.”



    Após despacho determinando a prestação de informações sobre o pedido liminar, a Procuradoria Geral da República manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    “Judicial. Portaria PGR/MPU 104/2022. Regulamentação do Teste de Aptidão Física. Reflexos na percepção da Gratificação de Atividade de Segurança. Suspensão do Normativo. Impossibilidade. Previsão legal expressa. Poder Regulamentar. Prazo de aproximadamente dois anos para a preparação dos agentes. Legalidade do ato. Pelo indeferimento da liminar. No mérito, pela denegação da ordem” (doc. 12)



    É o relatório. DECIDO.



    Cumpre salientar que a concessão de medida cautelar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 



    Feitas essas considerações, é inafastável que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos: (i) plausibilidade do direito invocado pelo impetrante e (ii) do receio de dano irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem.



    In casu, sem prejuízo de ulterior entendimento, verifico que o presente mandamus não cumpre com quaisquer dos requisitos. Passo à exposição dos fundamentos para tal conclusão. 



    Quanto ao fumus boni iuris, o impetrante argumenta pela falta de razoabilidade dos critérios adotados no ato coator em decorrência dos altos índices exigidos no TAF. Em suma, o seu argumento gira em torno da alegação desproporcionalidade, porquanto, no seu entendimento, a prova física não guarda razoabilidade e proporcionalidade com as atribuições do cargo. 



    Para amparar esse raciocínio, os impetrantes ainda aduzem que “o que merece atenção foram os números de repetições e as distâncias exigidas, por serem completamente destoantes das atividades exercidas pelo cargo, bem como, por estarem muito além dos TAFs exigidos para ingresso e/ou manutenção em outros cargos públicos”. 



    Sustentaram, ainda, a ilegalidade da portaria ante a ausência de participação do sindicato na escolha das exigências necessárias à aprovação no TAF.



    A Procuradoria Geral da República defende a proporcionalidade e a razoabilidade dos critérios adotados e aduz que “a natureza das atribuições exercidas no cargo pautaram as exigências dos testes, que estão inseridas no âmbito do poder discricionário e conveniência administrativas e que, legitimamente calcadas na razoabilidade e proporcionalidade não podem ser revistas pelo Poder Judiciário”.



    Anoto, ainda, informação trazida pela autoridade impetrada no sentido de que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a Portaria nº 104/2022 foi editada com prévia oitiva das entidades sindicais, no âmbito do Procedimento de Gestão Administrativo - PGEA n° 1.00.000.004178/20221-15, verbis:



    “No âmbito daquele procedimento, o Secretário de Segurança — SSI/SG, por meio do Despacho n." 126//2021, determinou fossem oficiadas as entidades sindicais representantes dos servidores do MPU para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresentassem sugestões acerca do normativo a ser editado. O que foi feito, conforme Ofícios n.° 101/2021/SSIN/SG direcionado ao Coordenador-Geral da AGEMPU, n.° 109/2021/SSIN/SG ao Presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal — ASMPF, n.° 110/2021/SSIN/SG ao Diretor Executivo Nacional do SINDMPU e n.° 112/2021/SSIN/SG ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF — SINDJUS/DF. Dessarte, verifica-se daqueles autos que o ora impetrante foi cientificado acerca da regulamentação do TAF, apresentando, inclusive, resposta por meio do Ofício/S1NDMPU/SENC — n.° 013/2021, datado de 08 de fevereiro de 2021 (PGR-00037647- 2021 - fl. 17), razão pela qual não há falar em violação ao princípio da formalidade legal.” (p. 14).



    Quanto à proporcionalidade dos critérios adotados para aprovação no TAF, verifico que a matéria foi objeto de estudos e planejamento, a exemplo da análise realizada por Grupo de Trabalho, a fim de estabelecer os índices para realização do Teste de Aptidão Física, consoante Portaria SSIN/SG n.° 01, de 12 de fevereiro de 2021, colacionada aos autos pelo impetrante. Não por acaso, basta observar que o Grupo de Trabalho foi composto por servidores ocupantes de cargos Agentes de Segurança Institucional do MPU (doc. 5, p. 9). Ademais, eventual avaliação do nível de exigência dos critérios adotados em Teste de Aptidão Física depende de profunda incursão probatória no caso sub examine, inviável neste momento processual. 



    Destaco ainda o fato de que a questão não é nova, uma vez que desde 2016 há normatização da Gratificação de Atividade de Segurança - GAS pela Portaria PGR/MPU nº 61/2016, condicionando sua percepção ao efetivo exercício de atividade de segurança e à aprovação no teste físico. Pelos documentos colacionados, impende ressaltar que a existência de previsão legal da exigibilidade de aprovação no TAF como condição para percepção de Gratificação de Atividade de Segurança - GAS, também é objeto de regulamentação pelo art. 17, §4º, da Lei nº 13.316/2016. E o legislador conferiu ao Procurador-Geral da República a atribuição de estabelecer critérios e periodicidade relativos ao referido teste, o que foi feito por meio das Portarias nº 104/2022 e 61/2016. 



    Consectariamente, não diviso, neste exame perfunctório ínsito às medidas liminares, fundamentos aptos a autorizar a interferência judicial monocrática e prévia no núcleo de atuação da Procuradoria Geral da República. É, certamente, necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias.



    Ademais, não parece ter ocorrido flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Procurador Geral da República, porquanto a Gratificação de Atividade de Segurança constitui um acréscimo remuneratório vinculado à realização de atribuições especializadas, que exigem qualificação técnica e preparação física. 



    A via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos, in casu, mormente na apuração relativa ao grau de exigência dos critérios para aprovação no TAF. Caso os critérios fossem ilegais, teratológicos ou abusivos, as questões deveriam estar comprovadas de plano, o que não restou demonstrado nos autos, ao menos em sede liminar.



    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto (SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Oxford: Oxford University Press, 1998; SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002).



    Diante do exposto, percebe-se que a argumentação dos impetrantes para embasar a existência de “fundamento relevante” se baseia em premissas inexistentes, razão pela qual não identifico o preenchimento do requisito do fumus boni iuris.



    Ademais, ainda que se argumentasse por alguma plausabilidade do direito pleiteado, anoto que, por sua vez, o não preenchimento do periculum in mora é explícito. Como informado pela autoridade coatora:



    “Nenhum dos reprovados perderá a Gratificação de Atividade de Segurança nesta primeira bateria de provas. Os reprovados serão, ao final, reconvocados para, em 90 (noventa) dias se submeterem a uma nova bateria de provas, como dispõe a atual redação da Portaria PGR/MPU n° 104/2022, alterada pela Portaria PGR/MPU n° 126, de 2 de setembro de 2022, alterando o art. 90 da Portaria PGR/MPU n° 104/2022, para dispor que: Art. 9°- Parágrafo único. O servidor reprovado no primeiro Teste de Aptidão Física não perderá o direito à percepção da GAS de que trata o art. 50 desta Portaria, devendo se submeter a novo TAF a ser realizado, na cidade de Brasilia/DF, no prazo de até 90 dias, contados da publicação do resultado final." (doc. 12)



    Assim, constato, nesse primeiro momento, que não há prejuízo na demora porquanto não haverá corte imediato na percepção da gratificação mesmo nos casos de reprovação no TAF.



    Em conclusão, neste exame de cognição sumária, ínsito às medidas liminares e sem qualquer prejuízo de ulterior entendimento, não vislumbro fundamentos aptos a autorizar a interferência judicial monocrática e prévia no núcleo de atuação da Procuradoria Geral da República, cuja autonomia jurídica decorre da posição eminente de que desfruta na estrutura constitucional brasileira. 



    Ex positis, INDEFIRO o pleito cautelar, nos termos do art. 21 do RISTF. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações acerca do mérito (Lei 12.016/2009, art. 7º, I).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7º, II).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (Lei 12.016/2009, art. 12, caput).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente